Tribunal: TJPA
Processo: 0804330-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804330-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO LOPES MUNIZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Lopes Muniz contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos a apreensão de aproximadamente 92g de cocaína, 19g de crack e porções de maconha, além de balança de precisão, anotações e materiais de embalo, tendo o Juízo de origem destacado a gravidade concreta da conduta, a atuação conjunta de agentes e o risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos elementos colhidos na audiência de custódia.

5. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas à existência de instrumentos típicos da mercancia e à atuação conjunta de agentes, evidenciam gravidade concreta da conduta e indicativos de atividade estruturada voltada ao tráfico.

6. As circunstâncias da prisão, incluindo tentativa de ocultação de entorpecentes e ocorrência em local conhecido pela prática reiterada de tráfico, demonstram risco à ordem pública e periculosidade concreta.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como quantidade e variedade de drogas, apreensão de instrumentos típicos do tráfico e indícios de atuação associada. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado risco à ordem pública e inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Lopes Muniz
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itaituba/PA, proferida nos autos nº 0805140-69.2025.8.14.0024, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta que o paciente está preso desde 02/08/2025, tendo a custódia sido mantida sob o fundamento da gravidade concreta do delito, da quantidade de drogas apreendidas (92g de cocaína, 19g de crack e porções de maconha), da repercussão social, da suposta reiteração delitiva e da apreensão de balança e anotações.

No mérito, alega fundamentação genérica da decisão, ausência de demonstração de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, inexistência de antecedentes relevantes, ausência de contemporaneidade do perigo e inadequada negativa das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34800644).

Em parecer (Id. 35243115), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar, alegando que o decreto prisional estaria alicerçado em argumentos genéricos, tais como gravidade abstrata do delito, repercussão social e suposta reiteração delitiva, sem a demonstração de elementos individualizados aptos a evidenciar risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Inicialmente, impende consignar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em exame, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a meras referências abstratas à gravidade do delito. Como se nota:

“Os acusados foram presos em flagrante no dia 02/08/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, em contexto de tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem policial na comunidade Cuiu Cuiu, foram apreendidas com os réus substâncias entorpecentes de natureza diversa, a saber: aproximadamente 92g de substância assemelhada à cocaína, 26 cabeças de substância semelhante ao crack (19g), além de porções de maconha, tudo devidamente descrito em auto de exibição e apreensão (Id. 153540949). A conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu por decisão fundamentada, proferida no bojo da audiência de custódia, com base nos seguintes fundamentos: i) gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, apta a evidenciar organização e habitualidade na prática delitiva; (ii) repercussão social do fato na comunidade, conforme registrado em boletim de ocorrência, noticiando revolta popular diante da reiterada atuação do grupo no tráfico local; (iii) reiteração delitiva, tendo em vista que ADRIANA FERREIRA PEREIRA possui registro de anterior inquérito policial por tráfico de drogas e por lesão corporal dolosa, e EDUARDO LOPES MUNIZ responde a Termo Circunstanciado por posse de droga para uso pessoal, conforme informações da autoridade policial (Id. 153540948, p. 2).

(...)

No caso de EDUARDO LOPES MUNIZ, a documentação juntada aos autos, ainda que demonstre atividade profissional de músico e vínculos sociais na comunidade, não afasta os fundamentos da segregação impostos na custódia. A atuação como músico em festas ou garimpos e eventual prestação de serviços como servente (ainda que portando crachá) não elidem o quadro de gravidade concreta da conduta, nem o fato de estar o acusado vinculado a grupo já monitorado por tráfico e reincidente na região. Ressalte-se, inclusive, que foi ele quem atendeu os policiais à porta da residência onde funcionava o bar, local que exalava forte odor de entorpecente, momento em que correu para o fundo da casa tentando dispensar parte da droga, sendo imediatamente contido. No imóvel também se encontravam balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico e materiais de embalo.

Além disso, o relato testemunhal de Wellington, que afirma que Eduardo seria apenas “usuário”, não possui força isolada para descaracterizar o tráfico, sobretudo porque os autos dão conta da posse conjunta de droga fracionada em diversas porções típicas de comercialização, não sendo razoável, em sede de cognição sumária, acolher a tese de uso pessoal.

(...)

Com efeito, a natureza do crime imputado, tráfico ilícito de entorpecentes, revela-se, por si, de elevado potencial lesivo à coletividade, especialmente em se tratando de comunidades vulneráveis, como a referida localidade de Cuiu Cuiu. A apreensão de diversas porções de drogas fracionadas e embaladas para comercialização, associada à atuação conjunta de mais de um agente, reforça a estruturação mínima de organização voltada ao tráfico, o que impõe resposta cautelar severa. No tocante à alegada primariedade e vínculos sociais dos réus, cumpre observar que tais elementos, por si, não têm o condão de, isoladamente, afastar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, da repercussão social e da reiteração delitiva, conforme já analisado.

(...)”

Com efeito, conforme se extrai da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, foram apreendidas com o paciente substâncias entorpecentes variadas — aproximadamente 92g de cocaína, 19g de crack e porções de maconha — além de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, cadernos de anotações e materiais de embalo, circunstâncias que, por si sós, já indicam a prática de atividade ilícita estruturada e voltada à mercancia de drogas.

Ademais, as circunstâncias da prisão evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente o fato de o paciente ter sido surpreendido em local conhecido pela atuação de tráfico, tendo, inclusive, tentado se evadir e ocultar entorpecentes ao perceber a presença policial, o que denota não apenas a materialidade delitiva, mas também a periculosidade concreta do agente.

A decisão de origem também destacou a atuação conjunta de agentes, elemento que reforça a hipótese de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), circunstância apta a evidenciar maior grau de organização criminosa, justificando, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Não se pode olvidar, ainda, que o tráfico ilícito de entorpecentes constitui delito de elevada gravidade concreta, sobretudo em comunidades vulneráveis, como a localidade de Cuiú-Cuiú, mencionada nos autos, onde a atuação reiterada de agentes criminosos compromete significativamente a paz social e a segurança coletiva.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva se legitima quando fundada em elementos concretos indicativos da periculosidade do agente, especialmente em crimes de tráfico de drogas, nos quais a quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão podem justificar a medida extrema.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

No mesmo sentido, a alegação de que a quantidade de droga não seria expressiva não prospera, uma vez que a análise da necessidade da prisão preventiva não se limita ao aspecto quantitativo, devendo considerar o contexto fático global, incluindo a variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, a existência de instrumentos de tráfico e a atuação em concurso de agentes, todos presentes no caso concreto.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, observa-se que o magistrado de origem, de forma fundamentada, concluiu pela sua inadequação diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública, entendimento que se mostra em consonância com o disposto no artigo 282, §6º, do CPP, segundo o qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem, sendo certo que o decreto prisional encontra-se devidamente amparado em elementos concretos e idôneos, em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026